Tribunal: STF
Processo: ARE 1316138
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    O extraordinário não supera o crivo da cognoscibilidade.
    Em sede de juízo de admissibilidade, foi proferida decisão com dispositivo fracionado.
    O recurso extra não foi admitido no que se refere à questão da correção monetária do saldo em conta individual referente ao Programa de Formação do Patrimônio do Serviço Público (PASEP), com a oposição de pertinente agravo em recurso extraordinário; e lhe foi negado seguimento quanto à arguida violação, pelo acórdão recorrido, aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da Lei Maior – capítulo em relação ao qual se tem por prejudicado o recurso extremo.
    No capítulo devolvido ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal, observo que o recorrente, a pretexto de cumprir a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, não apresentou fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 
    Transcrevo as razões com as quais a parte pretendeu satisfazer tal requisito:
    “A I – DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL.
    À semelhança da matéria constitucional suscitada neste recurso extraordinário, a aplicabilidade do IPCA-E como índice de correção monetária nas condenações judiciais da Fazenda Pública já foi objeto de repercussão geral reconhecida e julgada no mérito por este Excelso Pretório (RE 870947, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, DJe divulgado em 17/11/2017 e publicado em 20/11/2017, Tema 810).
    Foram rejeitados os sucessivos embargos declaratórios que buscavam a modulação dos efeitos do julgamento acima referenciado.
    Desse modo, requer a devolução dos autos ao órgão julgador de origem para exercer o juízo de retratação (art. 1.039 e art. 1.040, II, do CPC), aplicando ao caso a tese firmada no precedente obrigatório do STF (RE 870947 – Tema 810).”
    Friso que não há como subsumir, de pronto, ainda mais em vista de fundamentação deficiente, o presente caso no tema de Repercussão Geral nº 810 (RE 871.947/SE), pois nesse julgado o que se discutiu foi os juros de mora e a correção monetária incidente sobre as condenações da Fazenda Pública; e não a correção de todo e qualquer numerário envolvido na relação havida entre credor e devedor.
    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878-AgR/RS, Ministro Alexandre de Moraes).
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.121.676-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032/RS, Ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516/SP, Ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971/SP, Ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654/MG, Ministra Rosa Weber.
    Honorários advocatícios recursais 
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator